Tribunal: TJMT
Processo: 1009164-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009164-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 848.915.481-34 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por beneficiária de aposentadoria por invalidez, em face de acórdão que indeferiu tutela de urgência em agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário. A embargante alegou omissão quanto à análise da urgência e do risco de dano irreparável, bem como ausência de manifestação sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, além de suposta existência de fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos da tutela de urgência, inclusive a ausência de probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória. Não houve omissão relevante, pois os elementos controvertidos foram devidamente apreciados dentro dos limites da cognição sumária exigida para a análise do agravo. A ausência de manifestação específica sobre os dispositivos do CDC e sobre a hipossuficiência da parte não configura omissão, uma vez que a tese foi implicitamente afastada pela fundamentação utilizada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configura omissão em acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões trazidas no recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marineide Alves da Silva
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante, aduz que a decisão é omissa, porquanto deixou de se manifestar sobre a urgência e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, os quais, segundo afirma, são indevidos e atingem diretamente sua subsistência, tratando-se de pessoa idosa e aposentada por invalidez.

Alega, ademais, que demonstrou documentalmente a plausibilidade jurídica de suas alegações e a ocorrência de fraude, decorrente de falhas no sistema de segurança da instituição financeira agravada, sendo indevidamente compelida a suportar os efeitos de contrato que afirma jamais ter contratado.

Argumenta também que o acórdão embargado deixou de aplicar os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, não tendo se pronunciado acerca da hipossuficiência da autora, tampouco sobre a inversão do ônus da prova, instituto que reputa ser aplicável ao caso concreto.

Reforça que a suspensão dos descontos não implicaria risco à instituição financeira, haja vista tratar-se de medida reversível, ao passo que os danos suportados por ela, consumidora e pessoa em situação de vulnerabilidade, são de natureza irreparável.

Por fim, rechaça eventual alegação de inovação recursal ou supressão de instância, asseverando que todas as matérias foram oportunamente suscitadas e enfrentadas no juízo de origem, motivo pelo qual não haveria qualquer óbice ao seu reexame na presente fase recursal.

Diante de tais fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, reexaminados os fundamentos jurídicos imprescindíveis à justa composição do litígio.

A parte embargada, mesmo intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 294223857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não elucidou sobre a urgência e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, os quais, segundo afirma, são indevidos e atingem diretamente sua subsistência, tratando-se de pessoa idosa e aposentada por invalidez.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Marineide Alves da Silva move ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco BMG S.A., objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado tido como fraudulento, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

Narra a Autora, que é aposentada por incapacidade permanente e jamais firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição ré. Aduz que somente teve ciência do suposto contrato nº 14987831, no valor de R$ 1.347,00, após verificação de descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais lhe causaram significativa restrição financeira, dada a dependência exclusiva da renda previdenciária para sua subsistência.

Argumenta que o valor supostamente creditado em sua conta se confundia com o benefício recebido à época, em razão da similaridade entre os montantes, o que dificultou a percepção imediata da irregularidade. Afirma jamais ter recebido cartão, fatura ou qualquer documento contratual e, portanto, não ter anuído à contratação.

Requereu, ainda, tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, em razão do perigo de dano irreparável e da verossimilhança das alegações, diante da ausência de contrato válido e dos impactos sobre sua dignidade.

O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do seu benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais.

Inconformada, narra a agravante que é aposentada por invalidez e está sendo submetida a descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter contratado. Ressalta a urgência e o risco de dano, pois os descontos comprometem a sua subsistência e que a documentação juntada comprova a verossimilhança das alegações e demonstra a existência de fraude decorrente de falha na segurança do sistema do banco agravado, bem como a decisão impugnada afronta o entendimento consolidado no âmbito do TJMT e ignora os elementos probatórios já existentes nos autos.

A par de tais argumentos, defende a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos imediatamente os descontos mensais do benefício previdenciário, e, ao final, pugna pela reforma do decisum.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem, mormente considerando que os descontos estão sendo realizados há anos.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
” (RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.” (RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro, prima facie, a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 290240351 - negritei)

Com efeito, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão recorrido, porquanto este enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões suscitadas pela parte embargante, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

As teses invocadas pela agravante relativas à suposta existência de fraude, à hipossuficiência técnica e econômica e à necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor foram devidamente apreciadas no bojo da decisão colegiada, que concluiu pela ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações formuladas. Conforme se destacou no julgado, a análise da alegada irregularidade dos descontos exige produção de provas que ultrapassam os limites da via estreita do agravo de instrumento, o que justifica o indeferimento da tutela de urgência em sede recursal.

Neste cenário, reitera-se que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser oportunamente realizada no juízo de origem, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A decisão colegiada, portanto, não se furtou à análise dos argumentos da recorrente, mas apenas adotou entendimento diverso, baseado na ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, considerando, inclusive, que os descontos vêm sendo realizados de forma contínua há vários anos. Assim, não há falar em omissão, mas sim em regular juízo de valor motivado, que apenas não acolheu a pretensão recursal deduzida pela parte.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025